Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722883-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: ERON DE JESUS MARQUES SUSCITADO: SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado por Eron de Jesus Marques. Destaca que figura como parte no Processo no 0708155-22.2023.8.07.0018, já julgado pela eg. 2a Turma Cível, que tem por objeto questão relativa à ilegalidade de alteração de critério de classificação de candidato após a publicação do edital de concurso público. O Requerente alega, em suma, a existência de múltiplos processos envolvendo a mesma questão, nesta eg. Corte de Justiça, tendo apontado que “há processo que versa sobre a mesma matéria que tramitou junto a 3a Turma Cível sob o número 0722695-81.2023.8.07.0016, constando a mesma matéria” e que “tal resultado consolida o preenchimento do pressuposto da repetição de demandas” (ID 59900831 - pág. 2). Afirma que está evidenciado o risco à isonomia e à segurança jurídica, em atendimento ao art. 976, II, do CPC/15, pois “não se pode olvidar aos litigantes, todos os candidatos que não adquiriram nota suficiente para próxima etapa de heteroindentificação, em razão da alteração dos métodos de avaliação alterados posterior a prova objetiva e discursiva, enquanto outro candidato em processo diverso almejou a manutenção do critério de avaliação, sendo beneficiado pelas regras antigas do edital” (ID 59900831 - pág. 4). Acrescenta que “é evidente que a distinção, ou até mesmo dicotomia, entre a jurisprudência entre Turmas do mesmo Tribunal, sobre a mesma matéria, causa risco à Segurança jurídica” e que “se torna imprescindível suscitar a impossibilidade de discutir tal matéria em Recurso Especial, perante o STJ, ou Extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, pois se relaciona em matéria de Resolução no âmbito distrital, portanto, guarnece unicamente ao Tribunal Estadual conhecer e estabelecer a sua aplicação” (ID 59900831 – pág. 5). Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o julgamento “do feito do interessado”, bem como de outros que tratem da mesma matéria. No mérito, requer seja fixada tese no sentido de que “A verificação da legalidade das normas que regem o concurso público em questão, em especial das alterações ulteriores promovidas no edital de abertura do certame, se insere nos limites do controle de legalidade que pode ser exercido pelo Poder Judiciário, não permitindo que à banca examinadora alterar os critérios de avaliação e classificação no certame, tampouco o momento de submissão dos candidatos ao procedimento de heteroidentificação durante a realização do concurso, especialmente em etapa adiantada do processo seletivo, após a realização das provas e divulgação do resultado final da prova objetiva, sendo ato ilegal, em afronta aos princípios da administração pública”. Como exposto, o Autor, ao discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade do incidente, se limita a indicar um acórdão da 2a Turma Cível, em processo do qual foi parte e cujo julgamento lhe foi desfavorável, e um acórdão da 3a Turma Cível com entendimento divergente (IDs 59900832 e 59900833). Ocorre que, nos termos o Enunciado 344 do Fórum Permanente do Processualistas Civis - FPPC “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal”. E, conforme já decidiu o c. STJ, citando referido enunciado “O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis” (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019). A par disso, duvidosa a presença de multiplicidade de feitos, a tornar a questão relevante a ponto de criar risco à isonomia e à segurança jurídica e, assim, justificar a instauração de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que, lembre-se, não é sucedâneo recursal. Nesse contexto, faz-se necessária uma análise atenta dos requisitos de admissibilidade do IRDR, previstos no art. 976 do CPC/15, em especial as questões acima delineadas. Feitas tais considerações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 976, § 2o, do CPC/15), para oferta de parecer quanto à admissibilidade do presente incidente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator